Tribunal: TJSP
Processo: 2251303-11.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Cumprimento da sentença. Decisão embargada que acolheu a impugnação do executado agravante, fixando os parâmetros do cálculo.

Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado.

Embargos rejeitados.